Tribunal: TJSP
Processo: 1009720-52.2018.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRETENDIDO REEXAME DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – CARÁTER INFRINGENTE – FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS – DESNECESSIDADE DE ADSTRIÇÃO AOS FUNDAMENTOS INDICADOS PELA PARTE – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009720-52.2018.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargada EODOLMIRA MARIA PAMPADO DE LIMA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009720-52.2018.8.26.0451/50000 -Voto no 47678
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009720-52.2018.8.26.0451/50000
COMARCA DE PIRACICABA
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO: EODOLMIRA MARIA PAMPADO DE LIMA (JUSTIÇA
GRATUITA)
VOTO No47.678
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PRETENDIDO REEXAME
DA
MATÉRIA

INADMISSIBILIDADE

CARÁTER
INFRINGENTE FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO
ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS

DESNECESSIDADE DE ADSTRIÇÃO AOS FUNDAMENTOS
INDICADOS PELA PARTE REJEIÇÃO.
Trata-se de embargos de declaração a acórdão
que negou provimento a recurso de apelação contra sentença
que julgara procedente ação de indenização.
Busca o embargante o prequestionamento pela
Súmula 98 do STJ. Fala em violação aos art. 422; 188, I; 186
c.c. 927, todos do Código Civil e art. 14, § 3o, inc. II, do
Código de Defesa do Consumidor. Pede acolhimento.
É o Relatório.
O embargante não explicita qualquer omissão,
obscuridade ou contradição, pressupostos específicos de
recurso de integração (CPC/2015, art. 1.022, I e II). Quer,
na verdade, fazer com que prevaleça seu entendimento, nos
termos de sua fundamentação. A rigor, os embargos sequer
mereceriam conhecimento, pois todas as questões sem exceção
foram apreciadas claramente no aresto, que tampouco encerra
omissão.
Porém, na linha de precedentes do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, os
embargos de declaração não se prestam ao reexame da decisão,
pois constituem apelos de integração e não de substituição,
por isso, não há como serem acolhidos, se nítido seu caráter
infringente, ausentes pressupostos indispensáveis elencados
no art. 1.022 do CPC/2015, correspondente ao art. 535, do
CPC/1973
(STF,
Tribunal
Pleno:
AI-AgR-ED-EDv-AgR-ED
481.829/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 24.03.06; STJ, Corte
Especial: EDcl no AgRg no MS 8.997/DF, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido, DJ 21.08.06; EDcl no AgRg na Rcl 1.654/SP, Rel.
Min. Edson Vidigal, DJ 10.04.06; EDcl no AgRg nos EREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009720-52.2018.8.26.0451/50000 -Voto no 47678
3
297.664/RS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ
19.12.03; EDcl nos EREsp 162.001/RS, Rel. Min. Fontes de
Alencar, DJ 10.06.02; EDcl no AgRg no EREsp 63.864/PR, Rel.
Min. Eduardo Ribeiro, DJ 22.03.99).
De resto, a matéria está prequestionada. É
cediço que o prequestionamento resulta do enfrentamento da
questão jurídica pelo acórdão, sendo suficiente adotar
entendimento explícito e fundamentado a respeito do tema,
independentemente da transcrição literal e expressa dos
dispositivos legais e constitucionais que a parte tem por
vulnerados (STF, 2a T., AgRg 136.015-1/AL, Rel. Min. Marco
Aurélio, j. 07.05.91, in JSTF 152/111; STJ, Corte Especial:
EREsp 129.856/DF, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 03.05.04; EREsp
181.682/PE, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ 16.08.99; EREsp
63.410/SP, Rel. Min. Vicente Leal, DJ 22.10.01).
Ante o exposto, rejeito os embargos.
MATHEUS FONTES
Relator